Tribunal: TJES
Processo: 0008418-17.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SEQUESTRO DE BENS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA – ACOLHIMENTO – ART. 130, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – DISCUSSÃO SOBRE A ORIGEM LÍCITA DOS BENS – NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A sistemática do Código de Processo Penal estabelece distinção entre os embargos de terceiro incidentais e aqueles opostos por quem adquiriu o bem de pessoa sob investigação criminal (art. 130, II, do CPP).

Nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código de Processo Penal, quando os embargos versarem sobre a licitude da origem dos bens adquiridos de réu em processo criminal, o julgamento do mérito do incidente deve aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Considerando que a ação penal principal ainda não alcançou seu termo final, revela-se prematura a análise do pleito de levantamento do sequestro, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao rito processual legalmente estabelecido.

Subsidiariamente, ainda que ultrapassada a preliminar, a manutenção da medida constritiva se justificaria diante dos fortes indícios de proveniência ilícita do patrimônio e da ausência de comprovação cabal da boa-fé da adquirente.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008418-17.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRA STOCKL

APELADO: SANDRA STOCKL e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008418-17.20238.08.0035

DATA DA SESSÃO:- 28/01/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SANDRA STOCKL
, no bojo do qual manifesta seu inconformismo com a sentença de Id. 15500518, proferida pela ilustre Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que no curso dos Embargos de Terceiro opostos em seu favor visando o levantamento do sequestro judicial incidente sobre imóveis adquiridos durante sua união com Jeferson Santos Valadares, julgou extinto o processo com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em razões de recursais, apresentadas ao Id. 15500531, almeja a douta Defesa a reforma da sentença para que seja deferido o levantamento do sequestro sobre os bens da Apelante, apresentando, em síntese, as teses de (i) boa-fé da apelante; (ii) licitude da origem dos bens; (iii) inexistência de vínculo entre o patrimônio e as infrações imputadas a seu ex-marido; (iv) indevida inversão do ônus da prova; e (v) desproporcionalidade da medida de sequestro em face de seu valor e alcance.

Em contrarrazões de Id. 15501538, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não haver motivos para a reforma da sentença.

Após, a Procuradoria de Justiça opina no Id. 16632904.

É o relatório.

Vitória (ES) 31 de outubro de 202

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Maurício Xavier Nascimento, para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO MAURÍCIO XAVIER NASCIMENTO:-

Boa tarde, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Boa tarde.

*

O SR. ADVOGADO MAURÍCIO XAVIER NASCIMENTO:-

Cumprimento o relator Desembargador Walace, os demais membros dessa egrégia Câmara, representante do Ministério Público, os colegas advogados, e os serventuários.

Excelência, subo a essa tribuna como advogado da Apelante Sandra Stockl, e venho perante Vossa Excelência sustentar as razões dessa Apelação para a reforma da decisão de Primeiro Grau que rejeitou Embargos de Terceiros.

A decisão recorrida, ela rejeitou Embargos de Terceiros, fundamentando-se na alegação de que os imóveis objetos do sequestro, teriam sido adquiridos na constância do casamento de Sandra com Jeferson Santos Valadares, um dos investigados na Ação Penal chamada, conhecida como Operação Frisson e bens que integrariam o patrimônio comum do casal.

O Juízo de Piso entendeu que a mera existência de união no período de aquisição dos bens, seria suficiente para legitimar o sequestro sobre a totalidade dos bens, desconsiderando a sentença de partilha transitada em julgado, que reconheceu a propriedade de Sandra sobre 50% dos bens, ignorando a ausência de nexo causal entre o patrimônio da Apelante, e os fatos investigados pelo Ministério Público.

Antes de adentrar no mérito, permitam-me contextualizar aqui a situação fática que é importante, pois essa Apelação envolve fatos que demonstram a injustiça da medida construtiva que recai sobre o patrimônio da Apelante.

A Apelante Sandra Stockl, ela manteve uma união estável, na verdade, casamento depois da união estável com o Jeferson Valadares, no período entre 2006 e 2017. Durante uma década de comunhão, eles adquiriram, com esforço conjunto, recursos e recursos lícitos, imóveis que compõem o patrimônio ora discutido aqui nesse recurso.

É importante destacar que a aquisição desses bens ocorreu em momento anterior ao período de investigação na Ação Penal, o que afasta a possibilidade de vinculação entre o patrimônio e os supostos ilícitos praticados por Jeferson.

Sandra sempre exerceu a atividade profissional, está comprovado nos autos, de forma remunerada, possui capacidade financeira própria e independente para contribuir com a aquisição do patrimônio familiar.

A Apelante, ela vem de uma família tradicional, e com patrimônio sólido, ela é proprietária de imóveis urbanos, rurais deixados de herança, conforme declarações de Imposto de Renda que estão nos autos. Entre 2012 e 2013, Sandra tinha aplicações na Caixa Econômica Federal no valor de R$1.500.000,00 (um milhão e meio).

Os pais de Sandra fizeram a divisão da herança vivos, então ela tem patrimônio, ela não é uma pessoa sem recursos que teria se beneficiado de eventual enriquecimento ilícito do ex companheiro. O “crime” de Sandra Excelência, foi ter se relacionado com o Jeferson.

Em 2017, ela ajuizou, veja bem, 2017, ela ajuizou uma ação de dissolução de união estável com partilha de bens, que tramitou perante a Quarta Vara de Família de Vila Velha. Foi proferida sentença em 2020, transitada em julgado que reconheceu a propriedade de Sandra sobre 50% dos Imóveis da União. Essa sentença está revestida de coisa julgada material, constituindo Título Jurídico Definitivo, indiscutível da propriedade de Sandra sobre metade dos bens.

São 6 (seis) apartamentos que foram sequestrados, estão construídos por decisão judicial. Os bens só não foram transferidos para a Sandra, por erro do próprio Poder Judiciário.
O Juízo de Família equivocou-se na expedição da Carta de Sentença, e Sandra teve que recorrer a esse Tribunal, que finalmente determinou a expedição da Carta de Sentença. Ocorre que a Carta de Sentença só foi expedida 3 (três) anos depois, em 2023, por conta de burocracia, dos recursos, do tempo que o Poder Judiciário demora muitas vezes para decidir questões de família e questões criminais, né?

Ao chegar ao Cartório para fazer o registro do patrimônio que lhe foi reconhecido por sentença transitada em julgada, Sandra descobriu que os bens foram sequestrados, incluindo sua cota- parte de 50%, em razão da investigação criminal contra Jeferson.

Excelências Sandra é terceira de boa-fé, alheia aos fatos investigados, jamais foi indiciada, denunciada ou investigada e por qualquer autoridade.

Há uma impossibilidade temporal de vinculação entre o patrimônio sequestrado, e os fatos investigados na Ação Penal. Os imóveis objeto do sequestro foram adquiridos entre 2013 e 2016. Ocorre que os fatos investigados na Ação Penal, na Ação Frisson, referem-se ao período posterior, a partir de 2018, segundo afirma o próprio Ministério Público na denúncia.

Não havendo, assim, contemporaneidade entre a formação do patrimônio, e a suposta prática dos ilícitos por Jeferson, não se pode atribuir origem ilícita a bens adquiridos antes mesmo da ocorrência dos fatos investigados. Trata-se de impossibilidade lógica, temporal e jurídica.

A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que medidas asseguratórias patrimoniais, só se justificam quando há demonstração de nexo causal entre o patrimônio constrito, e o ilícito investigado. Não basta a mera condição de investigado, ou de Réu para que todos os seus bens sejam indiscriminadamente bloqueados ou sequestrados.

No caso, essa impossibilidade é ainda mais evidente, quando se considera que Sandra não é investigada, não é Ré, não participou de qualquer ilícito, ela apenas teve a infelicidade de ter sido casada com um dos investigados, de ter constituído licitamente um patrimônio durante a união. Não há nexo entre o patrimônio de Sandra, e os fatos investigados na Operação Frisson.

A Ação Penal não contém um único elemento, prova, indício de que os imóveis de Sandra tenham sido adquiridos com recursos ilícitos. Não há quebra de sigilo bancário demonstrando movimentações suspeitas, não há perícia apontando incompatibilidade entre a renda e o patrimônio, não há testemunhas afirmando que os bens foram adquiridos com dinheiro de origem criminosa. Existe apenas uma presunção genérica de que, por ter sido casada com um investigado, Sandra teria se beneficiado de eventual enriquecimento ilícito.

A presunção não autoriza a medida tão gravosa como o sequestro de bens. Medidas construtivas patrimoniais, exigem demonstração concreta fundamentada em elementos probatórios mínimos de vínculo entre o patrimônio e o ilícito. Sandra sempre exerceu atividade remunerada, declarou seus rendimentos, contribuiu para a formação do patrimônio familiar com recursos próprios e lícitos.

Ela é terceira de boa fé, não integração, não foi chamada a se defender de qualquer imputação, não teve contra si formada qualquer acusação.

A Constituição Federal estabelece o princípio da personalidade da pena, segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Esse princípio não se aplica apenas a sanções em sentido estrito, mas também a medidas cautelares de natureza patrimonial.

Permitir que o patrimônio de terceiro de boa fé, no caso a Sandra, que não praticou ilícito, seja atingido por medida construtiva destinada a garantir a eventual ressarcimento por atos praticados por outra pessoa, seu ex companheiro, representa a violação ao princípio da personalidade, da personalidade da pena e da presunção de inocência. O STJ reconhece a proteção que deve ser conferida a terceiros de boa fé em situações como esta.

O fato de ter sido casado com um dos investigados, não transforma a Sandra em corresponsável pelos atos eventualmente praticados pelo ex companheiro.

Excelências, existe uma sentença de partilhas de bens, transitada em julgado, que reconheceu a propriedade de Sandra sobre 50% dos imóveis adquiridos na constância da união. A sentença, revestida pela coisa julgada material, é garantia do estado de direito.

A Sentença Cível não pode ser alterada, ou desconsiderada, por uma qualquer outra decisão Judicial, salvo nas hipóteses previstas na lei, como Ação Rescisória.

O Juízo Criminal, ao decretar o sequestro sobre a integralidade dos bens imóveis, incluindo a cota-parte de Sandra, desconsiderou a sentença de partilha, violou a coisa julgada e usurpou a competência do Juiz Cível, criando uma situação de insegurança Jurídica gravíssima.

Não pode o Juiz Criminal, ao pretexto de garantir eventual ressarcimento ao erário, desconsiderar a decisão definitiva proferida pelo Juízo Cível. Permitir isso seria abrir precedente perigoso capaz de comprometer o sistema jurisdicional.

O sequestro exige demonstração de
fumus buni yuris
, a probabilidade de que a pretensão seja procedente, e do
periculum in mora
, o risco de dano irreparável, de difícil reparação.

No caso, nenhum dos requisitos está presente em relação ao patrimônio de Sandra. Não há elemento probatório que demonstre a probabilidade de que os bens de Sandra tenham sido adquiridos com recursos ilícitos, e não há demonstração de que Sandra esteja dilapidando o seu patrimônio, ocultando bens, ou praticando atos que possam frustrar o ressarcimento ao erário. Sandra é pessoa de residência fixa, com patrimônio declarado registrado em Cartório, não há risco de dissipação patrimonial que justifique o sequestro.

Além disso, há um elemento adicional que torna ainda mais evidente a desnecessidade de sequestro sobre o bem de Sandra, a existência de patrimônio suficiente dos próprios investigados, para garantir eventual ressarcimento ao erário. Foram sequestrados e constritos aeronaves, barcos, carros de luxo e dezenas de móveis. Ou seja, há nos autos bens suficientes para, eventualmente, garantir o ressarcimento da coletividade, caso haja condenação dos investigados.

Se há bens dos investigados em quantidade suficiente para assegurar a reparação do dano, qual é a justificativa legal, lógica ou proporcional, para estender a constrição ao patrimônio do terceiro de boa fé?

A proporcionalidade deve nortear a atuação estatal, especialmente quando se trata de restrição a direitos fundamentais, como a propriedade.

No caso, o sequestro dos bens de Sandra não é adequado, porque há bens dos próprios investigados disponíveis. Não é necessário, porque há medidas menos gravosas, como a construção apenas dos bens dos investigados, e não é proporcional, porque prejuízos causados a Sandra, a terceira de boa fé, superam em muito eventuais benefícios da medida.

O sequestro dos bens de Sandra, viola garantias constitucionais, vulnera o princípio da personalidade da pena, que não pode passar da pessoa do condenado. Viola o direito de propriedade, já que Sandra é proprietária legítima de 50% dos imóveis, impedindo que ela exerça os atributos inerentes à propriedade, uso, gozo e disposição. Vulnera o devido processo legal, pois Sandra não teve a oportunidade de se defender na decretação do sequestro, não foi ouvida, não foi intimada, não pôde apresentar suas razões, já que o sequestro foi decretado sem observância do contraditório, da ampla defesa.

Viola o princípio da presunção de Inocência, Sandra não é investigada, Ré ou condenada, tratá-la como corresponsável pelos atos investigados, sujeitando o seu patrimônio a medida construtiva, representa a antecipação do Juízo Condenatório.

Excelências, se de um lado não há demonstração de
periculum in mora
, que justifique o sequestro, de outro, há evidente perigo inverso, ou seja, risco de dano irreparável decorrente da medida constritiva.

O sequestro impede que Sandra aliene, onere os imóveis. Ela não pode vender os bens para fazer frente as suas necessidades, não pode hipotecá-los para obter crédito, não pode dispor de seu patrimônio da forma que lhe convier. Além disso, os imóveis estão sujeitos a depreciação e tendem se a deteriorar, há risco de danos estruturais, de perda de valor de mercado.

Há também prejuízo de ordem existencial. Sandra vê seu patrimônio construído com trabalho, e bloqueado por tempo indeterminado, sem perspetiva de solução. Ela não pode planejar o seu futuro, não pode tomar decisões sobre sua vida, não pode exercer a autonomia privada.

E há um elemento que torna ainda mais grave o perigo reverso, a morosidade da Justiça Criminal. A Ação Penal já tramita há anos e diversos Magistrados já se declararam suspeitos.

Não há previsão de quando haverá julgamento definitivo. É provável que essa ação se arraste por décadas. Trata-se de situação insustentável que viola a razoabilidade, a proporcionalidade, e a dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto Excelências, a Apelante requer como pedido principal, a reforma da decisão recorrida, determinando-se o levantamento imediato e integral do sequestro sobre os bens imóveis, reconhecendo-se sua condição de terceira de boa fé, e a intangibilidade da coisa julgada material, representado pela sentença de partilha.

Subsidiariamente demonstrando sua boa fé processual, requer a concessão de autorização judicial para alienar os imóveis com depósito em Juízo de 50% do produto da alienação correspondente à cota parte de Jeferson, que é o acusado, e a liberação de 50% restante correspondente à sua cota parte.

Essa solução atende ao interesse público de preservação da garantia patrimonial, e ao interesse privado de Sandra, que que poderá dispor do seu patrimônio.

Os 50% de Jeferson, ficam depositados em juízo, garantindo eventual ressarcimento horário, e 50% de Sandra são liberados, permitindo que ela exerça o seu direito de propriedade.

Muito obrigado pela atenção, agradeço Vossa Excelências, e peço provimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACEPANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois não, cumprimento a Vossa Excelência pelo brilhantismo da sustentação?

E em razão da sustentação, eu vou pedir o retorno dos autos.

*

O SR. ADVOGADO MAURÍCIO XAVIER NASCIMENTO:-

Obrigado, silêncio, obrigado a todos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 04/02/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por SANDRA STOCKL, no bojo do qual manifesta seu inconformismo com a sentença de Id. 15500518, proferida pela ilustre Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que no curso dos Embargos de Terceiro opostos em seu favor visando o levantamento do sequestro judicial incidente sobre imóveis adquiridos durante sua união com Jeferson Santos Valadares, julgou extinto o processo com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em razões de recursais, apresentadas ao Id. 15500531, almeja a douta Defesa a reforma da sentença para que seja deferido o levantamento do sequestro sobre os bens da Apelante, apresentando, em síntese, as teses de (i) boa-fé da apelante; (ii) licitude da origem dos bens; (iii) inexistência de vínculo entre o patrimônio e as infrações imputadas a seu ex marido; (iv) indevida inversão do ônus da prova; e (v) desproporcionalidade da medida de sequestro em face de seu valor e alcance. Em contrarrazões de Id. 15501538, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não haver motivos para a reforma da sentença.

Após, a Procuradoria de Justiça opina no Id. 16632904. Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

1. DO NÃO CONHECIMENTO. DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Conforme assinalado pelo Parquet em parecer, impõe-se, preliminarmente, a análise do cabimento da Apelação em razão do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Preliminarmente, vale ressaltar que a legislação processual penal estabelece distinção entre os embargos de terceiro meramente acidentais (art. 129 do CPP) e os embargos opostos pelo terceiro que adquiriu o bem, a título oneroso e de boa-fé, de alguém ligado ao crime (art. 130, II, do CPP).

Na primeira hipótese, o julgamento é imediato; na segunda, o julgamento está condicionado ao trânsito em julgado da Sentença condenatória. No caso dos autos, os imóveis foram adquiridos na constância da união da Apelante com o denunciado Jeferson Santos Valadares. Há, portanto, uma relação jurídica entre o terceiro e o investigado, havendo fortes indícios de que o bem foi utilizado para ocultar a origem ilícita de ativos (lavagem de capitais).

Em tal cenário, a Apelante se enquadra na hipótese do art. 130, II, do CPP. Nesse sentido, por não se tratar de matéria de ordem pública, passível de cognição em qualquer tempo, e não tendo ocorrido o trânsito em julgado da Ação Penal principal (nº 0002428 79.2022.8.08.0035), a análise do mérito dos embargos se revela impossível.

Além disso, a Sentença ao rejeitar o pedido, adentrou em mérito que, sob a ótica processual penal, deveria estar sobrestado. Assim, a apreciação da matéria recursal por esta Egrégia Câmara Criminal implicaria, em última análise, a análise de matéria reservada ao Juízo de 1º grau após o deslinde definitivo da ação penal principal, configurando, portanto, supressão de instância.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE BENS. BOA-FÉ. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO INADMISSÍVEL NO MOMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.2.3. O Código de Processo Penal (art. 130, parágrafo único) estabelece que a análise do pedido de levantamento de sequestro de bens, quando alegada a boa-fé do adquirente (art. 130, II, do CPP), só pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Portanto, enquanto a ação penal estiver em andamento, não é possível apreciar o mérito do recurso. lV. Dispositivo e tese 4. Diante da ausência de trânsito em julgado da ação penal principal, o recurso não pode ser conhecido, sendo necessário aguardar a conclusão definitiva do processo criminal para qualquer decisão sobre o sequestro dos bens. Legislação relevante citada. Código de Processo Penal, art. 130, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada. Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13ª ED. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 308. (TJGO; ACr 5627029-66.2024.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alexandre Bizzotto; DJEGO 09/10/2024) Portanto, acolho a preliminar de não conhecimento da presente apelação.

2. DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Sandra Stockl contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados por sua Defesa nos autos da ação penal tombada sob o nº 0002428-79.2022.8.08.0035, com o objetivo de levantar o sequestro judicial incidente sobre 6 (seis) imóveis de alto padrão localizados no Município de Vila Velha/ES, adquiridos durante sua convivência com Jeferson Santos Valadares, denunciado na referida ação penal por crimes de lavagem de capitais e contravenção penal (jogo do bicho). Diante disso, o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha rejeitou os embargos e julgou extinto o processo, reconhecendo haver dúvidas substanciais quanto à licitude da origem dos recursos empregados na aquisição dos bens, especialmente diante da ausência de comprovação da capacidade econômica lícita de Jeferson Santos Valadares, então companheiro da embargante, e da incompatibilidade entre seus rendimentos e o patrimônio amealhado, concluindo pela contaminação dos bens por valores de procedência ilícita.

3. MÉRITO (ANÁLISE SUBSIDIÁRIA)

Subsidiariamente, a Apelante alega ser terceira de boa-fé, amparando-se na redação dos artigos 129 e 130, II, do Código de Processo Penal, e no artigo 674 do Código de Processo Civil, para argumentar que os imóveis foram adquiridos em negócios regulares e que não detém qualquer vínculo com a atividade criminosa de seu ex-companheiro. Contudo, alegação de boa-fé não se sustenta, pois a Sentença baseou-se nas próprias declarações da Apelante, que indicavam a ciência de que o capital utilizado para a compra dos bens tinha origem ilícita. Assim, é importante ressaltar que a má-fé é evidenciada pela assunção do risco de que o patrimônio advinda de crime, o que, aliás, constitui a própria dinâmica do delito de lavagem de capitais.

Ademais, a alegação de indevida inversão do ônus da prova não prospera. A jurisprudência estabelece que, havendo fortes indícios de que o bem é proveniente de atividade criminosa, cabe ao terceiro (Apelante) o ônus de comprovar a origem lícita do capital e a boa-fé na aquisição.

Entretanto, a Sentença reconheceu que os documentos juntados pela defesa eram insuficientes para afastar a presunção de contaminação patrimonial.

Por fim, a meu ver, a manutenção do sequestro reflete o princípio da proporcionalidade, pois a medida é adequada para garantir o futuro confisco alargado e o ressarcimento do dano decorrente dos crimes de lavagem, sendo justificada pelos fortes indícios de que o patrimônio foi dissimulado em nome da Apelante.

Assim, de forma subsidiária, impõe-se a manutenção da Sentença.

Por tais fundamentos, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação.

É como voto

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA :-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008418-17.2023.8.08.0035

APELANTE: SANDRA STOCKL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SANDRA STOCKL
, no bojo do qual manifesta seu inconformismo com a sentença de Id. 15500518, proferida pela ilustre Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que no curso dos Embargos de Terceiro opostos em seu favor visando o levantamento do sequestro judicial incidente sobre imóveis adquiridos durante sua união com Jeferson Santos Valadares, julgou extinto o processo com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em razões de recursais, apresentadas ao Id. 15500531, almeja a douta Defesa a reforma da sentença para que seja deferido o levantamento do sequestro sobre os bens da Apelante, apresentando, em síntese, as teses de (i) boa-fé da apelante; (ii) licitude da origem dos bens; (iii) inexistência de vínculo entre o patrimônio e as infrações imputadas a seu ex-marido; (iv) indevida inversão do ônus da prova; e (v) desproporcionalidade da medida de sequestro em face de seu valor e alcance.

Em contrarrazões de Id. 15501538, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não haver motivos para a reforma da sentença.

Após, a Procuradoria de Justiça opina no Id. 16632904.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

1. DO NÃO CONHECIMENTO. DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Conforme assinalado pelo
Parquet
em parecer, impõe-se, preliminarmente, a análise do cabimento da Apelação em razão do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Preliminarmente, vale ressaltar que a legislação processual penal estabelece distinção entre os embargos de terceiro meramente acidentais (art. 129 do CPP) e os embargos opostos pelo terceiro que adquiriu o bem, a título oneroso e de boa-fé, de alguém ligado ao crime (art. 130, II, do CPP). Na primeira hipótese, o julgamento é imediato; na segunda, o julgamento está condicionado ao trânsito em julgado da Sentença condenatória.

No caso dos autos, os imóveis foram adquiridos na constância da união da Apelante com o denunciado
Jeferson Santos Valadares
. Há, portanto, uma relação jurídica entre o terceiro e o investigado, havendo fortes indícios de que o bem foi utilizado para ocultar a origem ilícita de ativos (lavagem de capitais). Em tal cenário, a Apelante se enquadra na hipótese do art. 130, II, do CPP.

Nesse sentido, por não se tratar de matéria de ordem pública, passível de cognição em qualquer tempo, e não tendo ocorrido o trânsito em julgado da Ação Penal principal (nº 0002428-79.2022.8.08.0035), a análise do mérito dos embargos se revela impossível. Além disso, a Sentença ao rejeitar o pedido, adentrou em mérito que, sob a ótica processual penal, deveria estar sobrestado.

Assim, a apreciação da matéria recursal por esta Egrégia Câmara Criminal implicaria, em última análise, a análise de matéria reservada ao Juízo de 1º grau após o deslinde definitivo da ação penal principal, configurando, portanto, supressão de instância.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE BENS. BOA-FÉ. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO INADMISSÍVEL NO MOMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.2.
3. O Código de Processo Penal (art. 130, parágrafo único) estabelece que a análise do pedido de levantamento de sequestro de bens, quando alegada a boa-fé do adquirente (art. 130, II, do CPP), só pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Portanto, enquanto a ação penal estiver em andamento, não é possível apreciar o mérito do recurso.
lV. Dispositivo e tese
4. Diante da ausência de trânsito em julgado da ação penal principal, o recurso não pode ser conhecido, sendo necessário aguardar a conclusão definitiva do processo criminal para qualquer decisão sobre o sequestro dos bens. Legislação relevante citada. Código de Processo Penal, art. 130, parágrafo único
. Jurisprudência relevante citada. Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13ª ED. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 308. (TJGO; ACr 5627029-66.2024.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alexandre Bizzotto; DJEGO 09/10/2024)

Portanto, acolho a preliminar de não conhecimento da presente apelação.

2. DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Sandra Stockl contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados por sua Defesa nos autos da ação penal tombada sob o nº 0002428-79.2022.8.08.0035, com o objetivo de levantar o sequestro judicial incidente sobre 6 (seis) imóveis de alto padrão localizados no Município de Vila Velha/ES, adquiridos durante sua convivência com Jeferson Santos Valadares, denunciado na referida ação penal por crimes de lavagem de capitais e contravenção penal (jogo do bicho).

Diante disso, o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha rejeitou os embargos e julgou extinto o processo, reconhecendo haver dúvidas substanciais quanto à licitude da origem dos recursos empregados na aquisição dos bens, especialmente diante da ausência de comprovação da capacidade econômica lícita de Jeferson Santos Valadares, então companheiro da embargante, e da incompatibilidade entre seus rendimentos e o patrimônio amealhado, concluindo pela contaminação dos bens por valores de procedência ilícita.

3
. MÉRITO (ANÁLISE SUBSIDIÁRIA)

Subsidiariamente, a Apelante alega ser terceira de boa-fé, amparando-se na redação dos artigos 129 e 130, II, do Código de Processo Penal, e no artigo 674 do Código de Processo Civil, para argumentar que os imóveis foram adquiridos em negócios regulares e que não detém qualquer vínculo com a atividade criminosa de seu ex-companheiro.

Contudo, alegação de boa-fé não se sustenta, pois a Sentença baseou-se nas próprias declarações da Apelante, que indicavam a ciência de que o capital utilizado para a compra dos bens tinha origem ilícita. Assim, é importante ressaltar que a má-fé é evidenciada pela assunção do risco de que o patrimônio advinda de crime, o que, aliás, constitui a própria dinâmica do delito de lavagem de capitais.

Ademais, a alegação de indevida inversão do ônus da prova não prospera. A jurisprudência estabelece que, havendo fortes indícios de que o bem é proveniente de atividade criminosa, cabe ao terceiro (Apelante) o ônus de comprovar a origem lícita do capital e a boa-fé na aquisição.

Entretanto, a Sentença reconheceu que os documentos juntados pela defesa eram insuficientes para afastar a presunção de contaminação patrimonial.

Por fim, a meu ver, a manutenção do sequestro reflete o princípio da proporcionalidade, pois a medida é adequada para garantir o futuro confisco alargado e o ressarcimento do dano decorrente dos crimes de lavagem, sendo justificada pelos fortes indícios de que o patrimônio foi dissimulado em nome da Apelante.

Assim, de forma subsidiária, impõe-se a manutenção da Sentença.

Por tais fundamentos,
acolho a preliminar
suscitada pelo Ministério Público e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.